Tribunal: STF
Processo: HC 214932
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Giovani Morette Teixeira, em favor de Márcio Henrique Martins, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 737.766 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. 



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, haja vista a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e da participação de 3 agentes para o transporte da droga.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Na oportunidade, Marcio Henrique, condutor da motocicleta, admitiu aos policiais que estava na casa acompanhando Willian e se incumbia de ajudá-lo a descarregar a droga na residência, onde havia bastante narcótico. Com a apreensão da droga, havendo fortes indícios do depósito de entorpecentes no interior da casa, os policiais militares, em companhia de Willian, que confessou ter guardado drogas naquele local, retornaram ao imóvel e, com ingresso franqueado por Marcos de Faria, encontraram mais entorpecentes diversos tabletes de maconha, idênticos àqueles apreendidos no veículo do Willian, bem com 56 sacos contendo maconha conhecida como bucha da erva que estavam depositados num armário da garagem, cujas chaves estavam em poder de Willian.



    No imóvel, os policiais também encontraram outros 17 vasos com plantação de maconha, além de uma porção do mesmo narcótico que estava numa caixinha, na residência de Marcos de Faria. 



    Tendo em vista que a abordagem trouxe à lume apreensão de enorme quantidade de substâncias entorpecentes, acondicionadas de formas diversas, e de material destinado à atividade de traficância (anotações de contabilidade), sendo certo que havia houve denúncia delatando a atividade criminosa e provocando a ação policial. A denúncia anônima recebida pela Polícia, seguida da apreensão de grande quantidade de drogas, inclusive sob forma de plantação, de material de contabilidade, evidenciam familiaridade e dedicação dos autuados à atividade criminosa”. (eDOC 6, p. 145)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente